Tribunal: TJMT
Processo: 1062176-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062176-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SCHMIDT - CPF: 588.715.869-72 (APELADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA - CNPJ: 61.838.884/0002-23 (APELANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0003-17 (APELANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA
.

APELADO(S):
MARCO ANTONIO SCHMIDT
.

EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO. NÃO SANADO.
INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MAU USO OU DESGASTE NATURAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MATERIAIS E MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores pagos pelo conserto do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é determinar se
a
fabricante do produto, é responsável por danos materiais e morais em razão do vício do produto não sanado dentro do prazo legal e das reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, conforme os artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos danos causados pela falha na prestação de serviço e vício do produto.

A apelante não comprovou que o vício do produto decorreu de mau uso ou desgaste natural, e o produto apresentou problemas logo após a compra, configurando a responsabilidade da empresa.

O valor indenizatório fixado atende às finalidades reparatórias e pedagógicas, sendo adequado ao dano moral sofrido pelo
consumidor, considerando a ausência de solução administrativa para o problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O fabricante é responsável por danos materiais e morais decorrentes do vício do produto não sanado dentro do prazo legal e das reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1000572-03.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2020, DJE 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá - MT
que
nos autos da presente Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes moldes:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado na petição inicial,
CONDENANDO
as requeridas a restituição do valor pago para o conserto do veículo no valor de
R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim,
CONDENO
as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos art. 85, §2°, do CPC.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da inexistência
do dever de indenizar.

D
a inocorrência de danos morais.

C
ombate ao valor indenizatório
,
a título de danos morais.

A partes apelada apresentou suas contrarrazões (ID
no234332244
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA.

APELADO(S):
MARCO ANTONIO SCHMIDT.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT que nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciai
s, condenando a parte apelante e a requerida
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A
, na
restituição do valor pago para o conserto do veículo no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
, bem como, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a parte, ora apelante,
que
conforme laudo de inspeção (ID no 234332177),
eventual defeito apresentado
na peça
(motor
)
de sua
fabricação

)
instalada no caminhão do apelado

se deu em razão de fatos externos, não sendo responsável pelos eventos narrados na inicial, devendo ser afastada a condenação por danos materiais.

Ademais, afirma que a situação dos autos não preenche os requisitos necessário para configuração do dever de indenizar, não havendo que se falar em danos morais.

I
nicialmente, importa ressaltar que
o artigo 373, incisos I e II, do CPC, determina que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, sendo o ônus do réu apresentar provas que demonstrem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

Dessa forma,
diante da inversão do ônus da prova em virtude da aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
cab
e
a
fabricante
, ora apelante, a comprovação de
forma cabal que
o apelado
foi o responsável pelo
defeito apresentado na peça
(motor)
ou que
é
o defeito decorre
de desgaste natural
.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que não restou comprovado que o defeito apresentado na peça decorreu de mau uso ou de desgaste natural,
vez que o conjunto fático probatório
demonstra que a peça
(motor)
adquirida pelo apelado
e
instalada
em seu
caminhão
apresentou problema
s
nos primeiros dias de uso (86 dias), sendo incontroverso que
o caminhão

foi conduzido a empresa requerida JS DISTRIBUIDORA que encaminhou a fabricante, ora apelante
, onde foi realizado relatório de inspeção do qual indicou que,
in
verbis
:

“
A desmontagem foi feita por oficina-terceiros, dessa forma
não foi
possível
verificar
evidências
de falha de

peça
ou de montagem das válvulas.
” [grifo nosso]

Com efeito,
ante a

ausência de
provas da
culpa por parte do consumidor,
e a comprovação do dano e do nexo de causalidade, entendo que é
inquestionável a responsabilidade da empresa apelante pelo defeito do produto, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
.

O inc. II do §1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I –
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II –
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Dessa forma,
melhor sorte não assiste a parte apelante, na medida em que o vício do produto não foi sanado dentro do prazo legal
e
não tendo, a
apelante
realizado a troca, ou abatimento ou devolução do valor do bem, gerou-se o seu enriquecimento ilícito e prejuízo à parte apelada, já que comercializou um bem inadequado a finalidade a que se destina.

Portanto,
o fato de o
vício do produto não
ter sido
sanado
pela apelante
, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “
in
re

ipsa
”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO EXTINTA - DIREITO POTESTATIVO SUBMETIDO AO REGIME DECADENCIAL – VÍCIOS OCULTOS – DESCOBRIMENTO IMEDIATO - DECADÊNCIA – ART. 26 DO CDC – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O REGIME DECADENCIAL – CONSERTO DE NOTEBOOK – REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE REPAROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES E DO PRODUTO – NECESSIDADE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão de reparação pelos prejuízos oriundos dos vícios do
produtuo
ou do serviço prestado não se submetem ao regime da decadência.

II - É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.

III -
É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado.

(N.U 1000572-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte
apelada
, haja vista que, o vício
da peça (motor)

por ele adquirido não foi sanado dentro do prazo legal, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

Ademais, entendo que
o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de danos morais, e a importância de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a título de danos materiais,
destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais da parte apelada, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte
apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
1
5
%
(
quinze
por cento
) sobre o valor
atualizado

da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024